Tribunal: TJSP
Processo: 0002090-14.2017.8.26.0542
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de contradição no v. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Defesa – Descabimento - Impossibilidade de reexame da matéria - Prequestionamento acerca de infringência de matéria legal e constitucional – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002090-14.2017.8.26.0542/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
DOUGLAS DE SOUZA COSTA, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002090-14.2017.8.26.0542/50000 -Voto no 6497
2
Embargos de Declaração no 0002090-14.2017.8.26.0542/50000
Embargante: Douglas de Souza Costa
Embargada: 4a Câmara Criminal
Comarca: Barueri
Voto no 6497
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
contradição no v. Acórdão que negou provimento ao
recurso interposto pela Defesa
Descabimento -
Impossibilidade
de
reexame
da
matéria
-
Prequestionamento acerca de infringência de matéria
legal
e
constitucional

Embargos
declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Douglas de Souza Costa ao v. Acórdão de fls. 685/697, oriundo desta
Colenda 4a Câmara de Direito Criminal que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.
Em síntese, alega a defesa, para fins de
prequestionamento, a existência de contradição no v. julgado em relação à
manutenção da r. sentença condenatória, por existirem provas que
comprovariam a inocência do réu, bem como quanto à dosimetria da pena,
à fixação do regime inicial de cumprimento da pena e não aplicação da
detração penal (fls. 01/09).
É o relatório.
Respeitados os argumentos do embargante, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer contradição no v. Acórdão embargado.
Sabe-se que, “Os embargos de declaração, ainda
que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002090-14.2017.8.26.0542/50000 -Voto no 6497
3
ou omissão, nos ditames do art. 619 do Código de Processo Penal, bem
como para sanar eventual erro material” (EDcl no AgRg no RHC no
41.394/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, julgado em 04/08/2015, DJe de
12/08/2015).
Não é o que se evidencia na hipótese.
Em verdade, o embargante, a pretexto de ser
contraditório o r. julgado pretende, exclusivamente, o reexame da matéria
já exaustivamente debatida, extrapolando os limites do recurso, o que não
se admite.
Ocorre que “Os embargos declaratórios são apelos
de integração, não de substituição” (EDAGA no 240.081 SP, 1a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, em 3/2/00, DJ de 3/4/00, pág. 125).
Em que pesem os argumentos levantados pelo
Embargante, da simples leitura do r. decisum é possível identificar os
motivos que levaram a Turma Julgadora a rejeitar as teses defensivas,
individual e exaustivamente analisadas.
Portanto, o v. Acórdão enfrentou de maneira
pormenorizada todas as questões apontadas pela defesa em suas razões
recursais, restando, pois, repelida a tese exposta pelo embargante.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos
textos de lei em que se baseia o v. Acórdão, mediante sua Corte Especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002090-14.2017.8.26.0542/50000 -Voto no 6497
4
no sentido de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre
sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha
sido expressamente mencionado no v. Acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (REsp nos 81.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
ROBERTO PORTO
Relator